Tribunal: TJES
Processo: 5006073-61.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006073-61.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. R. R. e outros

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO PELO PASSAGEIRO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A legislação consumerista consagra a regra da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, visando a facilitar a tutela dos direitos do consumidor, em prol da reparação integral dos danos, constituindo um aspecto material do acesso à justiça.

2
)
O dano moral não é presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, sendo necessário que o passageiro demonstre a existência de situação extraordinária a ensejar o reconhecimento de lesão extrapatrimonial.

3
)
A prestação de assistência material aos passageiros e a informação de atraso no painel de voo do terminal aéreo e em aplicativo de dispositivo móvel permitem concluir que a companhia adotara medidas mitigadoras.

4) Recurso desprovido. Sentença confirmada. Honorários majorados para 12%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

Aduz a recorrida que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao que se depreende, em meados de 2019, os menores recorrentes, à época com 12 anos de idade, viajaram com os genitores a Paris, partindo de Vitória, com conexão no aeroporto de Viracopos.

Alegam que o segundo voo, saindo da cidade paulista à capital francesa, atrasou 4 horas e 20 minutos, partindo apenas às 23h35 do dia 11/07/2019, causando-lhes o infortúnio da espera no saguão do aeroporto, além da necessidade de alteração do itinerário da viagem, porquanto terem chegado em Paris às 16h05 do dia seguinte, e não às 11h45, conforme previsto.

Sustentam que perderam as horas destinadas a visitação de pontos turísticos em Paris, razão pela qual seguiram a Auxerre logo após o desembarque.

Azul Linhas Aéreas
justificou o atraso em virtude da necessidade de manutenção extraordinária da aeronave, visando a segurança dos passageiros.

Informa ainda ter providenciado
voucher
de alimentação, em atendimento à Resolução n.º 400/2016 da ANAC, e que os apelantes não demonstraram a perda de algum compromisso em decorrência do atraso.

Pois bem. A legislação consumerista consagra a regra da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, visando a facilitar a tutela dos direitos do consumidor, em prol da reparação integral dos danos, constituindo um aspecto material do acesso à justiça.

Logo, não tem a parte consumidora o ônus de comprovar o elemento subjetivo da responsabilização civil, nas hipóteses de vícios ou defeitos dos produtos ou serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Entretanto, devem haver elementos capazes de demonstrar a existência do dano experimentado.

Sem embargo, especificamente em relação às transportadoras aéreas de passageiros, vem entendendo a jurisprudência do STJ que “
na hipótese de atraso de voo,
o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora
,
devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
” (AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

Nessa ordem de ideias, sustenta a Corte de Cidadania que
“em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral”
(REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

A esse respeito, considero que os atrasos em voos internacionais de longa duração não fogem a normalidade do cotidiano, haja vista as inúmeras contingências que afetam a atividade de navegação aérea:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo
deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2.
No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas
.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)

Com efeito, o dano moral não é presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, sendo necessário que o passageiro demonstre a existência de situação extraordinária a ensejar o reconhecimento de lesão extrapatrimonial, o que não se evidencia dos autos.

E não é outro o entendimento do TJES:

EMENDA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO OU DANO EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça “tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020), o qual se coaduna com o disposto no art. 251-A da Lei Federal nº 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica). 2.
O mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral in re ipsa
. 3. Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal. 4.
Além de não ter sido aventada alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, o mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5012609-88.2021.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/12/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO PELO PASSAGEIRO – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM O CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. a
jurisprudência mais recente do c. STJ tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001824-12.2020.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/06/2021)

No caso, inexistem elementos capazes de demonstrar que os recorrentes tiveram a viagem familiar frustrada ou o itinerário efetivamente alterado pelo atraso de pouco mais de 4 horas, não sendo crível a alegação de perda de 1 dia de viagem.

No mais, a prestação de assistência material aos passageiros e a informação de atraso no painel de voo do terminal aéreo e em aplicativo de dispositivo móvel permitem concluir que a companhia adotou medidas mitigadoras.

Desse modo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conhe
ço
do recurso e
a ele

nego
provimento
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,

major
o

os
honorários advocatícios
sucumbenciais
para
12
%
do valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
H. R. R. e outra

em face da r. sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por eles ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Iniciado o julgamento, o e.

Desembargador

José Paulo Calmon Nogueira da Gama
negou provimento ao apelo, sendo acompanhado pela e.
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
.

Na sequência, o
e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
proferiu voto divergente, no sentido de dar provimento ao recurso, fixando os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Acerca do tema, o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

No caso em voga, tal como apontado pelo culto Desembargador Relator, entendo que o atraso de aproximadamente 04 (quatro) horas não se mostra fora do razoável, de maneira que eventual condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais dependeria da comprovação de que os apelantes efetivamente tenham sofrido lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu.

A Apelada, por outro lado, adotou medidas mitigadoras, prestando assistência material aos passageiros e dispondo das informações necessárias.

Isto posto, sem maiores delongas, e com a devida vênia aos que entendem de forma diversa,
acompanho integralmente o voto
condutor
.

É como voto.

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 16.09.2024 a 20.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito,
trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
Henrique Roque Rizzo e Letícia

Roque Rizzo
em face d
a sentença
proferida pel
o
M
M.
Ju
ízo
da
3
ª Vara Cível de
Vila Velha
que
julgou
im
procedente
s
os pedidos autorais
de
condenação da requerida
em
indenização por
danos morais
.

O eminente relator
,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
proferiu voto
conheceu
do recurso e a ele
negou

provimento,
sob fundamento, em suma,
de que o dano moral não é presumido em decorrência d
e
atraso de voo
, sendo que o
s
passageiro
s não
demonstr
aram
a existência de situação extraordinária a ensejar o reconhecimento de lesão extrapatrimonial.

Após analisar detidamente os
autos
,
rogando
a devida vênia
ao

eminente
R
elator
,
alcancei
conclusão
diversa
,
tendo em vista que,
especificamente

no caso dos autos
,
restou configurada situação extraordinária, além do natural desconforto e mero aborrecimento, capaz de ensejar a indenização por danos morais
.
Explico
.

O
s apelantes, que contavam
com apenas
12 anos de idade à época dos fatos,

narram
ter adquirido passagens aéreas da
Azul
, contempla
ndo
o trecho Vitória -
Campinas
-
Paris
, com
conexão
programada para
a
s 19h15min e chegada ao destino às 11h45min do dia seguinte.

Entretanto,
ao chega
rem
ao
aeroporto de Viracopos, em Campinas,
fo
ram
informad
os
do
atraso
de seu voo pela companhia aérea,
t
endo de suportar uma espera de

mais de quatro horas
no local
e, portanto, apenas
chegaram na capital francesa às 16h
05min do dia seguinte.

Pois bem.
Como bem citou
o
eminente
Desembargador, a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça caminha no sentido de
que
“em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

A
Resolução nº
141
/
2010
,
d
a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
, considera
o limite de 04 (quatro) horas como tempo máximo razoável para espera do passageiro em caso de atraso nos voos pelas companhias aéreas, a partir do qual se configura abalo moral passível de compensação indenizatória.

No caso dos autos, como
relatado
, o tempo de atraso excedeu ao patamar estabelecido como razoável
pela ANAC (totalizando uma espera de quatro horas e vinte minutos),
fazendo com que os autores chegassem à cidade de destino somente no fim da tarde
–
o que
,
inegavelmente, lhes retira qualquer
possibilidade de
aproveitamento do período diurno para conhecer o local
.

Assim, em que pese os danos morais n
ão
sejam
presumido
s
em decorrência da mera demora,
a situação comprovada nos autos revela efetivo transtorno e violação aos direitos da personalidade dos autores que, insisto, eram menores ao tempo dos fatos e sofreram redução significativa do período disponível para
passeios turísticos
, com prejuízo inequívoco ao planejamento familiar.

No que tange ao
quantum

da condenação em danos morais,
tenho que o

valor de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais) para cada autor revela-se razoável e suficiente para
reparação
pretendida
,
considerando
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento,
e
, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Quanto aos consectários legais da condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, esclareço que, em se tratando de indenização por danos morais que tenha origem
em
relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a
penas a
taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária (TJES; APL 0000826-13.2010.8.08.0055; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 05/07/2016).

Diante do exposto, com a devida vênia, apresento divergência no sentido de
CONHE
CER

d
o recurso
e
a ele

DAR

PROVIMENTO,
reforma
ndo
a sentença

para

condenar a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais
de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais) para cada autor
.

Com a alteração da feição sucumbencial, as custas e
honorários
advocatícios
deverão ser suportados pela companhia aérea requerida, estes que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o
valor
da condenação
.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 30.09.2024 a 04.10.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.